Tribunal: TJDFT
Processo: 0706234-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706234-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KREDIT GESTAO BSB S/A, KREDIT BANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S/A, KREDIT FACTORING SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA AGRAVADO: DELVANDRO MOREIRA COUTRIN, LAGUNA GASTROBAR GOIANIA LTDA D E C I S Ã O Considerando que a solução consensual dos conflitos deve ser estimulada pelo Juiz, nos termos do artigo 3o, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, defiro o prazo de 60 (sessenta) dias paras as partes transigirem. Ressalto que não haverá prorrogação do prazo, salvo expresso requerimento de ambas as partes, e eventual formalização de acordo deverá ser submetida à homologação do Juízo de origem. Com ou sem manifestação das partes ao fim do prazo, retornem os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator